Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-78.2019.8.11.0093
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000619-78.2019.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSILENE DE MORAIS - CPF: 107.858.834-10 (EMBARGANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ADELCIO SCOLARI JUNIOR - CPF: 052.396.179-02 (EMBARGADO), EDIO FRANCISCO MISERSKI - CPF: 076.676.429-07 (ADVOGADO), VALMIR L. ZAGO & CIA LTDA - CNPJ: 01.982.408/0001-79 (EMBARGADO), RODRIGO PARIZOTTO BANDEIRA - CPF: 024.814.009-41 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0004-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSILENE DE MORAIS - CPF: 107.858.834-10 (EMBARGADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA DE NULIDADE PROCESSUAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO APRECIADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos p
ela seguradora
contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios
anterior
, alegando omissão quanto à existência de embargos de declaração não apreciados pelo juízo de primeiro grau, com pedido de chamamento do feito à ordem para determinar a apreciação dos embargos originais ou, alternativamente, análise das questões neles suscitadas por este Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado por não ter considerado a existência de embargos de declaração opostos pela embargante em face da sentença de primeiro grau que não foram apreciados pelo magistrado a quo, configurando suposta negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A embargante, ao ser intimada da decisão que recebeu o recurso de apelação interposto pela parte autora e determinou a remessa dos autos ao Tribunal, não suscitou qualquer nulidade processual naquele momento, tampouco nas contrarrazões ao recurso de apelação, vindo a alegar a existência de embargos declaratórios não apreciados em primeira instância somente após o julgamento do recurso de apelação e dos primeiros embargos de declaração.

5. Configura-se típica hipótese de "nulidade de algibeira", prática repudiada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a parte deliberadamente guarda uma nulidade processual para alegá-la apenas no momento que lhe for conveniente.

6. O artigo 278 do CPC estabelece expressamente que
"a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
", tendo a embargante perdido a oportunidade de alegar a nulidade processual quando intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A alegação de nulidade processual decorrente da não apreciação de embargos de declaração em primeira instância deve ser suscitada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.

2. Configura "nulidade de algibeira", prática repudiada pela jurisprudência, a conduta da parte que, ciente de possível nulidade processual, silencia estrategicamente para alegá-la apenas quando o resultado do julgamento lhe for
desfavorável.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de novos embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
(ID
nº
318860887) contra o acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos (ID
nº
316690374), mantendo
o acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação interposto por
JOSILENE DE MORAIS
.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso ao não considerar que ela havia oposto embargos de declaração em face da sentença de primeiro grau, os quais não foram apreciados pelo magistrado
a quo
.

Sustenta que não houve preclusão, uma vez que os embargos de declaração foram tempestivamente opostos, mas não foram julgados pelo juízo de origem.

Argumenta que o processo foi indevidamente remetido a este Tribunal para julgamento do recurso de apelação interposto pela parte autora, sem que seus embargos declaratórios tivessem sido apreciados, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requer, assim, o chamamento do feito à ordem para que seja determinada a apreciação e julgamento dos embargos declaratórios opostos em primeira instância ou, sucessivamente, que este Tribunal analise as questões neles suscitadas, especialmente quanto à lide secundária instaurada pela denunciação à lide e à necessidade de arbitramento de honorários advocatícios em seu favor.

Prequestiona
a matéria para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Ausente
s
as contrarrazões
(ID nº
324407397
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, a embargante alega que o acórdão embargado foi omisso ao não considerar que ela havia oposto embargos de declaração em face da sentença de primeiro grau, os quais não foram apreciados pelo magistrado
a quo
.

Contudo, verifica-se que a embargante, ao ser intimada
da decisão que recebeu o recurso de apelação
interposto pela parte autora
e determinou a remessa dos autos a este Tribunal
,
não suscitou qualquer nulidade processual naquele momento, tampouco nas contrarrazões ao recurso de apelação.

Somente após
o julgamento do recurso de apelação e dos primeiros embargos de declaração é que a embargante vem alegar a existência de embargos declaratórios não apreciados em primeira instância, configurando típica hipótese de
“nulidade de algibeira”
, prática repudiada pela jurisprudência do STJ.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido
em agravo de instrumento.

II. Razões de decidir 2. (...) "1.
A questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira"). 2. A alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. (...)" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.486.132/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe
de 30/9/2019.)

3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (
arts
. 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.

4. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, aplica-se a Súmula n. 284/STF.

III. Dispositivo 5. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.190.607/TO, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 28/11/2025.)
destaquei

Ademais, o art. 278 do CPC é claro ao estabelecer que
“
A
nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
”

No caso concreto, a embargante teve a oportunidade de alegar a nulidade processual quando intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, mas não o fez, optando por discutir apenas o mérito da demanda, o que evidencia a preclusão da matéria.

Assim, não há omissão a ser sanada, mas mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria já decidida.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é cediço que, mesmo para tal finalidade, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso em análise.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026